Tribunal: TJES
Processo: 5006136-60.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006136-60.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIO NUNES DA SILVA

APELADO: JOSE MONTEIRO GAIOTTI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Otávio Nunes da Silva contra sentença que, em ação anulatória de contrato de promessa de compra e venda ajuizada em face de José Monteiro Gaiotti e Isaac Cerqueira de Araújo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade do contrato celebrado com o primeiro requerido; (ii) convolar a restituição do imóvel em perdas e danos, fixadas em R$ 160.000,00; e (iii) julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. O apelante buscou, no recurso, (a) majoração do valor das perdas e danos; (b) reconhecimento de dano moral indenizável; e (c) afastamento da condenação ao pagamento de honorários ao segundo requerido, por ser beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de perdas e danos; (ii) estabelecer se há direito à indenização por dano moral diante da conduta dolosa do primeiro requerido; e (iii) verificar se é possível afastar a condenação em honorários advocatícios em favor do segundo requerido, em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão de majoração do valor das perdas e danos não se sustenta, pois a sentença já determinou a aplicação de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, o que assegura a reparação integral do dano, sendo incabível fixação de novo valor sob pena de bis in idem.

4.
A indenização por dano moral é devida, pois a conduta do primeiro requerido ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando ato ilícito doloso, com induzimento em erro e prejuízo pessoal e patrimonial ao apelante, o que afronta a boa-fé objetiva e enseja reparação extrapatrimonial.

5.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo arbitrado em R$ 15.000,00, quantia suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

6.
Quanto à responsabilidade do segundo requerido, a sentença reconheceu sua condição de terceiro de boa-fé, não havendo provas de sua ciência sobre o vício do negócio anterior, razão pela qual é correta a improcedência dos pedidos em seu desfavor.

7.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do segundo requerido não se afasta pela concessão da assistência judiciária gratuita, pois esta apenas suspende a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A correção monetária e os juros legais aplicados sobre o valor das perdas e danos asseguram a reparação integral do dano, sendo incabível sua majoração sem critério objetivo.

2.
A configuração de dolo na celebração do contrato autoriza a reparação por danos morais, quando a conduta ilícita transcende o mero inadimplemento e acarreta prejuízo pessoal relevante.

3.
A gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Otávio Nunes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (Id 13915389) que, na presente “
ação anulatória de contrato de promessa de compra e venda
” por ele ajuizada em face de
José Monteiro Gaiotti
e
Isaac Cerqueira de Araújo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a nulidade do contrato celebrado entre o autor e o requerido José Monteiro Gaiotti; e
(ii)
convolar a obrigação relativa a restituição do imóvel em perdas e danos, as quais foram arbitradas em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante (Id 13915391), em síntese, que:
(i)
faz jus a indenização por dano moral, uma vez que a conduta dolosa do apelado José Monteiro Gaiotti ultrapassou o mero dissabor contratual;
(ii)
a privação abrupta do imóvel e o prejuízo patrimonial configuram, por si só, dano moral;
(iii)
o valor arbitrado a título de perdas e danos ignora a desvalorização monetária e os custos atuais para aquisição de um imóvel equivalente;
(iv)
o art. 389 do Código Civil prevê a atualização do valor de acordo com a perda efetiva;
(v)
deve o ressarcimento por perdas e danos ser majorado ao patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
(vi)
por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, é injusta a sua condenação ao pagamento de honorários ao apelado Isaac;
(vii)
foi reconhecido na sentença que Isaac era terceiro de boa-fé, sem sucumbência recíproca que justifique a sua condenação;
(viii)
a sentença presumiu a boa-fé do apelado Isaac, sem considerar os diálogos prévios que teve com ele, quando alertou sobre os vícios do negócio; e
(ix)
não foi considerada na sentença a falta de registro da permuta, que haveria de ser conhecida pelo apelado Isaac, um adquirente oneroso.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Pretende o apelante seja majorado o valor arbitrado a título de ressarcimento por perdas e danos, sob o argumento de que a sentença não levou em conta a desvalorização monetária.

Não assiste razão ao apelante, na medida em que a sentença determinou que o valor da condenação (R$ 160.000,00) – correspondente ao valor do negócio consignado no instrumento contratual – seja acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da data da citação, isto é, acertadamente forneceu os parâmetros para que o valor seja atualizado.

Como se sabe, os consectários legais aplicados (correção monetária e juros) constituem mecanismos jurídicos adequados e suficientes para recompor o poder de compra da moeda e remunerar o capital, respectivamente, a fim de garantir a reparação integral do dano material.

Em assim sendo, a pretensão de que o valor principal (R$ 160.000,00) seja majorado para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem um critério objetivo, para além da atualização já determinada, representaria
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Evoluo ao ponto atinente ao
dano moral
, por ser sustentado pelo apelante o direito de ser indenizado, uma vez que a conduta dolosa do requerido/apelado José Monteiro Gaiotti ultrapassou o mero dissabor contratual, bem como porque

a privação abrupta do imóvel e o prejuízo patrimonial configuram, por si só, dano moral.

Como dito alhures, o pleito foi julgado improcedente no Juízo de 1º grau, sob o fundamento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, por ser exigida a demonstração de consequências fáticas que ofendam direitos da personalidade, do que não teria se desincumbido o autor/apelante.

A meu ver, assiste razão ao apelante neste particular.

Isso porque, a situação fática descortinada nos autos transcende a esfera do mero descumprimento contratual, haja vista não versar sobre mera inexecução de obrigação, e sim, de um ato ilícito qualificado pelo dolo, conforme reconhecido pelo juiz sentenciante ao identificar vício de consentimento na sua celebração do negócio jurídico e, via reflexa, determinar a sua anulação.

Do que se depreende dos autos, o 1º requerido José Monteiro Gaiotti induziu o autor/apelante a erro ao permutar um imóvel do qual não detinha a livre disposição e dele receber um imóvel em contrapartida, alienando-o, ato contínuo, a terceiro de boa-fé, o que descortina, salvo melhor juízo, situação de desamparo patrimonial e pessoal. E mais: tal conduta, caracterizada pela má-fé e pelo intuito de locupletamento ilícito, vilipendia o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais em todas as suas fases, nos termos do art. 422 do Código Civil.

Logo, são presumidas a angústia, a incerteza e a frustração experimentadas pelo apelante, que se viu privado de sua moradia e do bem que esperava receber, em virtude de uma maquinação ardilosa do 1º requerido/apelado, o que extrapola o dissabor cotidiano e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar.

Já incursionando no
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com caráter dúplice: compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Em suas razões recursais, o apelante sugere o arbitramento da quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), o que inobserva aos princípios de moderação e da razoabilidade a fim de que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos e não seja transformado em fonte de enriquecimento sem causa.

Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização seja arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser monetariamente atualizada desde a data do arbitramento (
rectius
: publicação do acórdão deste julgamento) e acrescida de juros moratórios a partir da data da citação.

Argumenta ainda o apelante ter o juiz sentenciante presumido a boa-fé do apelado Isaac, sem considerar os diálogos prévios que teve com ele, quando alertou sobre os vícios do negócio, além de que não teria sido considerada na sentença a falta de registro da permuta, que haveria de ser conhecida pelo apelado Isaac, um adquirente oneroso.

A meu ver, a sentença encontra-se devidamente fundamentada em relação ao ponto, ao assim concluir no tocante a improcedência dos pedidos em relação ao 2º requerido Isaac,
in litteris
:

“(...) após a concretização desse negócio, o requerido José Gaiotti transferiu o bem recebido por ocasião da permuta ao segundo réu, Isaac Cerqueira, quem, a seu turno, sustenta a boa-fé na aquisição do bem, especialmente porque, conforme narra, não possuía conhecimento de que o negócio anterior teria sido descumprido por José Gaiotti, ressalvando que toda a documentação original do imóvel que lhe foi transferido, sem qualquer insurgência, está em seu poder.

Nesses termos, e diante de uma detida análise do acervo probatório dos autos, verifico que não restou comprovada a má-fé do segundo comprador do imóvel, Isaac, com relação aos termos do pacto particular de compra e venda firmado no ID 39439159.

Como cediço, a má-fé do comprador posterior deve ser comprovada por quem alega e, in casu, inexistem, de fato, elementos de prova suficientes ou idôneos a indicarem que o segundo requerido detinha ciência do inadimplemento contratual relativo a permuta pela mesma pessoa que concretizou a venda do imóvel em seu favor.

A isso, some-se que não há registro documental da averbação da permuta realizada entre o autor e o primeiro réu, apta a permitir a ampla publicidade a terceiros (ID 39342557).

(...)

Nesse particular, destaco que o autor, Otávio Nunes da Silva, em seu depoimento pessoal, afirmou que conheceu Isaac somente após a venda do imóvel em seu favor, e que não realizou negociação com o requerido. Afirmou o autor que tomou posse do imóvel objeto da permuta durante aproximadamente um mês e que descobriu, posteriormente, que o bem era de titularidade de herdeiros, e não somente do primeiro requerido como acreditava (vide termo de audiência e mídias audiovisuais que o acompanham no ID 53318195).

(...)

Diante de tais circunstâncias, concluo que as evidências dos autos apontam que o requerido Isaac Cerqueira de Araújo é terceiro de boa-fé, que não pode ser prejudicado ou penalizado pela pactuação da compra e venda do imóvel objeto de prévia permuta, cujos termos não foram adimplidos a contento por José Monteiro Gaiotti, a quem incumbe, portanto, a respectiva responsabilização.”

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos que, de acordo com o apelante, não foram expressamente enfrentados no julgamento.

Está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Por fim, equivoca-se o apelante ao postular o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do 2º requerido/apelado Isaac, para tanto alegando ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Como se sabe, o princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, impõe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os ônus correspondentes, de modo que o apelante, ao formular pedido de reintegração de posse em face do 2º requerido/apelado, tornou-o parte legítima na demanda e o forçou a constituir advogado para apresentar defesa.

Diante da improcedência dos pedidos formulados em desfavor de tal parte (Isaac), haja vista a reconhecida condição de terceiro adquirente de boa-fé, materializou-se a sucumbência do autor/apelante em relação a este demandado, impondo-se, por conseguinte, a sua condenação ao pagamento dos honorários, por força do art. 85 do Código de Processo Civil, que não é afastada por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Afinal, a concessão da gratuidade de justiça não isenta o beneficiário da condenação, mas
somente
suspende a sua exigibilidade
, tal qual acertadamente procedeu o magistrado sentenciante com fundamento no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral e, por conseguinte, condenar o 1º requerido/apelado José Monteiro Gaiotti ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao autor a esse título, a ser monetariamente corrigido desde a data de publicação do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.